Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE PRIVADA DIVERSA DA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISORIA N. 2.200-2/2001.
1. A Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, § 2o que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
2. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do documento, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pela parte, se for o caso.
3. Apelo conhecido e provido.